Tribunal: TJSP
Processo: 1002827-66.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Apelante que fora cobrada, em sua fatura de serviços de telefonia, por serviço eletrônico não contratado. Determinação de repetição dobrada do indébito suficiente para compor os prejuízos. Cobrança de valores ínfimos (R$ 28,00) incapaz de gerar abalo moral, não havendo demonstração de que o nome da recorrente tenha

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Apelante que fora cobrada, em sua fatura de serviços de telefonia, por serviço eletrônico não contratado. Determinação de repetição dobrada do indébito suficiente para compor os prejuízos. Cobrança de valores ínfimos (R$ 28,00) incapaz de gerar abalo moral, não havendo demonstração de que o nome da recorrente tenha sido lançado no rol dos inadimplentes. Ausência de violação a direitos de personalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.